Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702046-17.2021.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de “TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE” requerida pelo DISTRITO FEDERAL em face de INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. O Requerente sustenta que a empresa demandada foi condenada em ações de improbidade administrativa (Processos 0041010-42.2016.8.07.0018, 0701130-65.2017.8.07.0018 e 0048188-13.2014.8.07.0018) “ao ressarcimento ao erário público, além da imposição de multa civil e outras penas típicas da Lei no 8.429/1992”. Afirma que, de acordo com os Processos Administrativos 00060-00418920/2018-02, 00060-00467491/2018-99, 00060-00475999/2018-61, 0285-000124/2013, 0060-001736/2016 e 060.012.166/2014, a empresa demandada é sua credora, porém em valores inferiores ao montante das condenações judiciais. Salienta que necessita de decisão judicial para deixar de pagar a empresa demandada, medida indispensável para garantir a execução das sentenças que vierem a ser confirmadas. Requer a concessão de “tutela cautelar antecedente” para autorizar a suspensão de “NOVOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA INTENSICARE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ACIMA”. Isento o preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos artigos 299 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao relator a apreciação do pleito de urgência deduzido depois da prolação da sentença. Não se divisam, entretanto, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência de natureza cautelar requerida, pelo menos no plano da cognição sumária. Primeiro, porque a pretensão cautelar deduzida extrapola os limites e o objeto do processo, na medida em que objetiva afetar relação contratual que não foi desconstituída pela sentença proferida. Segundo, porque o Requerente não tem concretizado nenhum crédito hábil a justificar a suspensão de pagamentos devidos à INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Terceiro, porque não há nos autos nenhum elemento de convicção indicativo da incapacidade econômico-financeira da empresa demandada. Na verdade, as alegações do Requerente são desprovidas de qualquer embasamento probatório, de maneira que não estão atendidos, minimamente, os requisitos legais para a outorga da tutela de urgência cautelar. Isto posto, indefiro a tutela cautelar requerida. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator